Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA.

1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato também interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ.

2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca da legitimidade do Sindicato para ajuizamento da ação.

3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva.

4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.